Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao caso; e (iii) definir se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório produzido em juízo, corroborado pelos elementos colhidos na fase policial, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de furto, evidenciadas pela inversão da posse dos objetos subtraídos e pela apreensão dos bens em poder do agente logo após a prática delitiva.
4. O princípio da insignificância não incide quando, sendo a vítima pessoa jurídica, o valor dos bens subtraídos supera 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época, nem quando a pluralidade de crimes em continuidade e os registros criminais revelam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente.
5. Impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado, uma vez presentes os requisitos do art. 155, § 2o, do Código Penal, pois o réu é tecnicamente primário e o valor dos bens subtraídos é inferior a um salário mínimo.
6. Diante do baixo valor dos bens furtados e da restituição integral às vítimas, fixa-se o redutor da pena decorrente do privilégio na fração máxima de 2/3 (dois terços), com o redimensionamento da sanção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.